Tribunal: TJES
Processo: 5008149-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008149-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA DONA RIGOTTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - TÉCNICO BANCÁRIO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Q
uanto à alegada ilegitimidade passiva da recorrida FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, deixo de analisar tal pedido, uma vez que a questão não foi analisada pelo d. Juízo a quo no ato recorrido, o que configuraria indevida supressão de instância
.

2.
Cuidam-se os autos de origem de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pela candidata em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VAGAS e do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no qual pretende a requerente “a imediata convocação da Postulante para assunção da vaga ociosa para o cargo de Técnico Bancário, na localidade de Iconha/ES e Novo Sul/ES”.

3.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

4.
Prevendo o concurso apenas formação de cadastro de reserva, e não havendo comprovação do surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcance da sexta colocação, é certo concluir que a agravante apenas possuía mera expectativa de direito, não havendo que se falar, portanto, em vaga ociosa no cargo ou necessidade de convocação da então candidata.

5.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JESSICA DONA RIGOTTI
em face de r. decisão (ID 16965314 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação ordinária nº 5000525-57.2022.8.08.0023 ajuizada
em face de

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e FUNDA
ÇÃ
O GET
Ú
LIO VARGAS
.

Nas razões recursais apresentadas no ID
3217043
, em resumo, a agravante
narra
que foi aprovada em 6
o
lugar no concurso público para o cargo de técnico bancário para a localidade de Iconha/ES e Rio Novo do Sul/ES.

Alega que sendo convocados os candidatos classificados até a 5ª colocação, e considerando que os candidatos aprovados em 3ª e 4ª colocações não assumiram suas respectivas vagas, é imperiosa a sua convocação para ocupação de um dos referidos postos.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
para
modificar a decisão monocrática, para que os Agravados procedam com
a imediata convocação da Postulante para assunção da vaga ociosa para
o cargo de Técnico Bancário, na localidade de Iconha/ES e Novo Sul/E
S
.
Bem como sejam intimados os para comprovarem a satisfação das vagas
referentes às 05 (cinco) convocações ocorridas na data de 06/07/2022
”.

Em decisão acostada ao ID
3270060
, foi
in
deferida
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no ID
4871991,
apresentada pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, em que é alegada a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo em primeiro e em segundo graus. Sustenta, ainda, no mérito, o desprovimento do recurso.

No ID
4882055
são apresentadas contrarrazões pelo BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO igualmente
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva da recorrida FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, deixo de analisar tal pedido, uma vez que a questão não foi analisada pelo d. Juízo
a quo
no ato recorrido
, o que configuraria
indevida supressão de instância. Nesse exato sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002020-74.2023.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Quanto ao mérito, adianta-se que inexistem razões para modificar o entendimento exarado na decisão de ID
3270060
.

Cuidam-se os autos de origem de ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
JESSICA DONA RIGOTTI
em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VAGAS e do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no qual pretende a requerente “a imediata convocação da Postulante para assunção da vaga ociosa para o cargo de Técnico Bancário, na localidade de Iconha/ES e Novo Sul/ES”.

Por sua vez, o d. Juízo
a quo
ind
eferiu o pedido de antecipação de tutela por entender que encontrava
m
-se
ausentes
, no momento, os requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada
.

De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada
. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06514159520198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Da análise dos autos de origem, observa-se que, a partir das provas carreadas aos autos na inicial, com as quais se fundou o d. Magistrado
a quo
para proferir a decisão recorrida, não é possível aferir se realmente foram
surgiram
as cinco vagas, tal como alegado pela parte agravante.

Assim, prevendo o concurso apenas formação de cadastro de reserva, e não havendo comprovação
do surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcance da sexta colocação (posição da recorrente)
,
é certo concluir que a
agravante
apenas possuía mera expectativa de direito,
não havendo que se falar, portanto, em

vaga ociosa no
cargo ou necessidade de
convocação da então candidata.

Nesses termos, em juízo superficial próprio do recurso de agravo de instrumento, com base nas
provas colacionadas pela agravante aos autos
, merece ser
mantida
a r. decisão recorrida, notadamente diante da
não comprovação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
manter incólume
a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.